Tribunal: TJPA
Processo: 0811887-61.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811887-61.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, PAULO VICENTE DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA E MARIA DO SOCORRO MACHADO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL DESAPROPRIADO E INCORPORADO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INAPLICABILIDADE DA SUPRESSIO, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM PARA AFASTAR VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Paulo Vicente da Silva e Maria do Socorro Pereira dos Santos contra sentença que, em ação de usucapião extraordinária ajuizada em face do Espólio de José Carneiro da Cunha e Maria do Socorro Machado Cunha, julgou improcedente o pedido de declaração de domínio sobre imóvel urbano localizado na Rua Ponta de Pedras, nº 665, Bairro Maracanã, Santarém/PA, com área de 360,00 m2, inserido em gleba maior registrada sob a matrícula nº 10.473 do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santarém/PA. A sentença reconheceu que o imóvel foi desapropriado pelo Município de Santarém e incorporado ao patrimônio público municipal, circunstância que impede a aquisição por usucapião. Os apelantes sustentaram posse mansa, pacífica e contínua por cerca de 18 anos, alegaram inércia municipal após a desapropriação, invocaram supressio, boa-fé objetiva e venire contra factum proprium, e requereram a reforma da sentença para reconhecimento da aquisição dominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer usucapião extraordinária sobre imóvel desapropriado e incorporado ao patrimônio do Município de Santarém; (ii) estabelecer se a suposta inércia do ente municipal, a manifestação inicial de desinteresse no processo e a permanência prolongada dos apelantes no imóvel configuram supressio, boa-fé objetiva ou venire contra factum proprium aptos a afastar a vedação constitucional de usucapião de bem público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal veda expressamente a aquisição de imóveis públicos por usucapião, nos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, e o Código Civil reafirma essa proibição no art. 102.

4.

A Súmula 340 do STF impede a aquisição de bens públicos por usucapião, inclusive bens dominicais, afastando distinções quanto à espécie de bem público para fins de prescrição aquisitiva.

5.

O imóvel objeto da demanda foi reconhecido nos autos como bem desapropriado e incorporado ao patrimônio do Município de Santarém, conforme registro imobiliário indicado na sentença, o que configura obstáculo jurídico absoluto à pretensão de usucapião.

6.

A passagem do tempo, a ocupação prolongada, a tolerância administrativa ou a ausência de oposição imediata não afastam a natureza pública do bem nem autorizam a aquisição originária de domínio contra norma constitucional expressa.

7.

A supressio, como manifestação da boa-fé objetiva, não pode funcionar como mecanismo indireto de aquisição de bem público, sob pena de produzir resultado expressamente proibido pela Constituição Federal.

8.

A confiança juridicamente protegível não se forma contra texto constitucional inequívoco, inexistindo legítima expectativa de aquisição por usucapião de bem declarado imprescritível pelo ordenamento.

9.

A ocupação indevida de bem público configura situação precária, insuscetível de gerar posse ad usucapionem, conforme fundamento extraído da Súmula 619 do STJ.

10.

A alegação de que a mera declaração de utilidade pública não transfere automaticamente a propriedade ao Poder Público não altera o resultado do julgamento, pois a sentença se baseou no registro imobiliário da desapropriação e os apelantes não infirmaram esse fundamento por prova documental robusta.

11.

O autor deve provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e, em ação de usucapião, deve demonstrar de forma precisa, segura e concatenada a posse qualificada e a inexistência de obstáculo jurídico à aquisição pretendida.

12.

A alegação de anterioridade da ocupação em relação à aquisição pelo Município não foi acompanhada de elementos mínimos de prova e não supera a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

13.

A manifestação inicial de desinteresse do Município de Santarém no feito não equivale a renúncia tácita ao domínio público, não desconstitui registro imobiliário, não invalida desapropriação e não autoriza aquisição por usucapião.

14.

A Administração Pública não dispõe livremente do patrimônio público, de modo que alienação, renúncia, desafetação ou disposição de bens públicos dependem de forma legal, competência e procedimento específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Imóvel público desapropriado e incorporado ao patrimônio municipal não pode ser adquirido por usucapião. 2. A supressio, a boa-fé objetiva e o venire contra factum proprium não afastam a vedação constitucional de usucapião de bem público. 3. A ocupação prolongada de bem público, ainda que alegadamente mansa e pacífica, configura situação precária e não gera posse ad usucapionem. 4. A manifestação inicial de desinteresse do ente público em ação de usucapião não constitui renúncia tácita ao domínio público nem autoriza aquisição originária de propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CC, art. 102; CPC, arts. 373, I, 487, I, 995, parágrafo único, e 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 340; STJ, Súmula nº 619; STJ, REsp 575572/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2006; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0810737-40.2022.8.14.0051, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800003-94.2019.8.14.0096, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1686887-10.2025.8.13.0000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 10.02.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1003538-57.2020.8.26.0038, Rel. Des. Eduardo Gesse, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS e PAULO VICENTE DA SILVA contra sentença proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada em face do ESPÓLIO DE JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA e MARIA DO SOCORRO MACHADO CUNHA, mediante a qual o Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA julgou improcedente o pedido de declaração de domínio do imóvel localizado na Rua Ponta de Pedras, nº 665, Bairro Maracanã, Santarém/PA, CEP 68035-180, com área de 360,00 m2, medindo 12,00 metros de frente por 30,00 metros de fundo, no valor venal de R$ 10.808,79, situado em área maior descrita como gleba localizada às margens da Rodovia Fernando Guilhon, à margem direita do Rio Tapajós, localidade Maracanã, com área total de 1.730.296,00 m2, registrada sob a matrícula nº 10.473, Livro 2, folha 01, ficha 10.473, do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santarém/PA.

A decisão recorrida lançada ao id 32846052 – indicada na petição recursal como sentença de id 158427478 – julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento central de que a pretensão deduzida nos autos incide sobre imóvel público, pois a área teria sido desapropriada pelo Município de Santarém, conforme registro imobiliário constante do id 118963173 – pág. 11 e seguintes.

A sentença consignou que a usucapião de bem público é vedada pelos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, pelo art. 102 do Código Civil e pela Súmula 340 do STF, registrando, ainda, que a eventual ocupação prolongada da área pelos autores e seus familiares não afastaria a natureza pública do bem, nem os efeitos jurídicos dela decorrentes.

O magistrado de origem também rejeitou a alegação de que os autores já se encontravam no imóvel antes da aquisição pelo ente público municipal, por reputá-la desprovida de elementos mínimos de prova, especialmente diante da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais de id 32846055, a apelante MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta, em síntese, que: a) ajuizou ação de usucapião extraordinária alegando ser legítima possuidora do imóvel situado na Rua Ponta de Pedras, nº 665, Maracanã, Santarém/PA, área de 360,00 m2, inserido em gleba maior já parcelada física e juridicamente; b) a União, no id 20679133, e o Estado do Pará, no id 21277585, teriam manifestado desinteresse no feito, assim como o Município de Santarém, inicialmente, no id 21312917; c) posteriormente, o Município manifestou interesse, ocasionando o declínio de competência da 2ª Vara Cível e Empresarial; d) a sentença incorreu em
error in judicando
ao deixar de reconhecer a ocorrência de
supressio
contra o Município de Santarém, pois o ente público, embora tenha realizado desapropriação em 19/12/2019, não teria praticado atos executórios, requisitado o imóvel, promovido a retirada da ocupante ou expedido notificação durante aproximadamente cinco anos; e) a apelante exerceria posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel há cerca de 18 anos, nele mantendo sua moradia e realizando benfeitorias; f) a inércia municipal teria gerado legítima expectativa de permanência, sendo contraditória a posterior invocação da desapropriação para obstar a usucapião; g) a mera declaração de utilidade pública não transferiria automaticamente a propriedade ao Poder Público, sendo necessária a efetiva incorporação do bem ao patrimônio público mediante pagamento de justa indenização e imissão na posse; h) estariam presentes
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4º, do CPC.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento da apelação, com reforma integral da sentença para reconhecer a ocorrência de
supressio
em desfavor do apelado e a consequente extinção do direito de exercer a propriedade sobre o imóvel, além da atribuição de efeitos suspensivo e devolutivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao id 32846062 pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA e MARIA DO SOCORRO MACHADO CUNHA, representado por ISAAC CUNHA DE FREITAS, nas quais se sustenta que: a) há preliminar de ilegitimidade passiva dos apelados, uma vez que o imóvel discutido teria sido desapropriado pelo Município de Santarém, conforme decreto desapropriatório publicado no diário oficial, pertencendo ao patrimônio público municipal; b) é impossível a usucapião de bem público, nos termos dos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, do art. 102 do Código Civil e da Súmula 340 do STF; c) a apelante não teria comprovado posse qualificada, limitando-se a juntar fotografias e documentos compatíveis também com situações de locação ou comodato, sem oitiva judicial de vizinhos ou confinantes; d) a alegação de
supressio
seria ineficaz sem prova de contínua posse após a desapropriação;

e) eventual ocupação de bem público não conduz à prescrição aquisitiva.

Requereu, ao final, a manutenção da improcedência, o reconhecimento da ilegitimidade dos apelados, a intervenção ministerial, a improcedência da apelação e a condenação da parte requerente em custas e honorários.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a definir se deve ser reformada a sentença de id 32846052, que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária deduzido por PAULO VICENTE DA SILVA e MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS, relativamente ao imóvel situado na Rua Ponta de Pedras, nº 665, Bairro Maracanã, Santarém/PA, com área de 360,00 m2, ao fundamento de que se trata de bem desapropriado e incorporado ao patrimônio do Município de Santarém; e, em especial, se a alegada permanência dos apelantes no imóvel, somada à suposta inércia do ente municipal após a desapropriação de 19/12/2019 e à manifestação inicial de desinteresse no id 21312917, poderia configurar
supressio
, boa-fé objetiva ou
venire contra factum proprium
suficiente para afastar a vedação constitucional de usucapião de bem público.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

A sentença recorrida foi proferida em ação de usucapião extraordinária, na qual a parte autora alegou posse qualificada sobre imóvel urbano situado no Município de Santarém, com área de 360,00 m2, inserido em gleba maior registrada sob a matrícula nº 10.473 do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santarém/PA.

O juízo de origem, todavia, verificou que o imóvel em discussão fora objeto de desapropriação pelo Município de Santarém, com registro imobiliário indicado no id 118963173 – pág. 11 e seguintes, e concluiu ser inviável a aquisição originária do domínio por usucapião, diante da natureza pública do bem.

O ponto nuclear da controvérsia, portanto, não repousa apenas na aferição abstrata dos requisitos da usucapião extraordinária – posse contínua, incontestada, com
animus domini
e decurso do prazo legal –, mas, antes disso, na existência de obstáculo jurídico absoluto decorrente da natureza pública do imóvel.

A Constituição Federal é categórica ao vedar a usucapião de imóveis públicos.

O art. 183, ao disciplinar a usucapião especial urbana, estabelece em seu § 3º: “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”. O art. 191, que trata da usucapião especial rural, repete no parágrafo único: “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”. O Código Civil, por sua vez, dispõe no art. 102: “Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”.

Trata-se de norma de ordem pública, de hierarquia constitucional e legal, que não comporta relativização pela simples passagem do tempo, pela tolerância administrativa, pela ausência de oposição imediata ou por construções argumentativas derivadas da boa-fé objetiva.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou a matéria na Súmula 340, cujo enunciado dispõe: “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.”

Essa orientação possui especial relevância porque afasta eventual distinção entre espécies de bens públicos para fins de prescrição aquisitiva.

Ainda que se cogitasse de bem dominical – isto é, integrante do patrimônio público sem afetação direta a uso comum do povo ou serviço público específico –, permaneceria íntegra a impossibilidade de aquisição por usucapião.

Logo, com maior razão, tratando-se de imóvel alcançado por procedimento desapropriatório e reconhecido nos autos como pertencente ao patrimônio municipal, incide o regime jurídico de imprescritibilidade dominial. No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL PÚBLICO. DIREITO DE SUPERFÍCIE. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MANUEL SILVA BENTES e IOLANDA PEREIRA BENTES contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária ajuizado em face do ESPÓLIO DE TEOTONILA SILVA BENTES, LUIZ RAMOS BENTES e outros, referente a imóvel situado na Avenida Tapajós, nº 1273, Bairro da Aldeia, em Santarém/PA. Os apelantes alegaram posse exclusiva e ininterrupta do bem desde 1988, com animus domini, tendo ajuizado a ação após mais de 23 anos. A sentença indeferiu o pedido por ausência de posse pacífica e ininterrupta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram os requisitos legais da usucapião extraordinária, especialmente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono; (ii) determinar se é possível usucapir imóvel objeto de concessão de direito de superfície pelo poder público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião exige a demonstração inequívoca da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal, conforme art. 1.238 do Código Civil, o que não foi comprovado no caso, diante da impossibilidade de usucapião de bem público.

4. O imóvel objeto da demanda é bem público concedido sob direito de superfície pelo Município de Santarém/PA, conforme título constante dos autos, sendo, portanto, insuscetível de usucapião nos termos do art. 102 do Código Civil e da Súmula 340 do STF.

5. A relação jurídica existente entre o antigo ocupante e o Município era precária, limitada ao domínio útil por concessão, não se transmitindo a terceiros o domínio pleno apto à usucapião.

6. A jurisprudência do STJ admite a usucapião de domínio útil de bem público apenas nos casos em que tenha sido instituída previamente enfiteuse, o que não se verifica nos autos (REsp 575572/RS).

7. A utilização do imóvel para fins comerciais, quando a concessão tinha finalidade residencial, caracteriza desvio de finalidade, reforçando a impossibilidade de aquisição originária por usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse exercida sobre bem público objeto de concessão de direito de superfície é juridicamente precária e insuscetível de aquisição por usucapião.

2. A finalidade da concessão pública vincula a destinação do bem, sendo vedada sua desvirtuação como fundamento de aquisição originária.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238 e 102; CF/1988, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 340; STJ, REsp 575572/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2006; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0810737-40.2022.8.14.0051 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-19) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. POSSE SOBRE IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AQUISIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Hitoshi Miyamoto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que julgou improcedente a Ação de Usucapião Especial Rural proposta em face do Estado do Pará. O autor alegou exercer posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono sobre o imóvel rural denominado “Sítio Palmeiras” desde 1998, adquirido por arrematação judicial em processo trabalhista. Pleiteou a declaração de propriedade por usucapião, com base no tempo de posse e em justo título. O juízo de origem reconheceu tratar-se de bem público, insuscetível de usucapião. O Estado do Pará sustentou a natureza pública da área, em parte matriculada e em parte não matriculada, mas afetada ao domínio público, invocando normas constitucionais e legais que vedam a usucapião de bens públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o reconhecimento da usucapião especial rural sobre imóvel cuja titularidade é pública, ainda que parcialmente não matriculada, mas afetada ao domínio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião, como forma originária de aquisição da propriedade, exige posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono, recaindo sobre bem suscetível de aquisição por essa via.

4. O imóvel objeto da lide, conforme ofício do ITERPA, está sob jurisdição fundiária estadual, em parte matriculado em nome do Estado do Pará e em parte não matriculado, mas afeto ao domínio público.

5. A Constituição Federal, nos artigos 183, §3º, e 191, parágrafo único, veda expressamente a aquisição de imóveis públicos por usucapião.

6. O artigo 102 do Código Civil reitera essa vedação, afirmando que bens públicos não estão sujeitos à usucapião.

7. A jurisprudência pacífica do STF, consolidada na Súmula nº 340, impede a aquisição de bens públicos, inclusive dominicais, por usucapião.

8. A arrematação judicial realizada pelo apelante conferiu apenas o direito de posse, e não a propriedade, não suprindo os requisitos legais para aquisição originária por usucapião.

9. A ocupação de bem público configura detenção precária, insuscetível de transformar-se em posse ad usucapionem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Imóveis públicos, ainda que não matriculados, mas afetados ao domínio público, não podem ser adquiridos por usucapião.

2. A arrematação judicial de bem público não confere propriedade, mas apenas posse precária, insuficiente para usucapião.

3. A vedação constitucional à usucapião de bens públicos constitui óbice absoluto ao reconhecimento da aquisição originária nesses casos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CC, art. 102.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 340; TJ-SP, Apelação nº 1000819-91.2022.8.26.0116, Rel. Des. Marcello do Amaral Perino, j. 24.03.2025; TJ-DF, Apelação nº 0708154-08.2021.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 03.07.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0054926-16.2006.8.19.0001, Rel. Des. Lidia Maria Sodré de Moraes, j. 21.05.2024; TJ-RS, AC nº 70082290297, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 12.03.2020 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800003-94.2019.8.14.0096 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-04-28) (grifos nossos).

A parte apelante procura deslocar a controvérsia para o campo da
supressio
, sustentando que o Município de Santarém teria permanecido inerte durante aproximadamente cinco anos após a desapropriação, sem requisitar o imóvel, sem promover retirada da ocupante, sem notificação e sem atos executórios de imissão material na posse, circunstância que teria gerado legítima expectativa de permanência. Afirma, ainda, que exerceria posse há cerca de 18 anos e que a desapropriação teria ocorrido quando a situação possessória já estaria consolidada.

A argumentação, embora construída sob invocação de institutos relevantes da teoria geral do direito privado, não se compatibiliza com o regime jurídico dos bens públicos.

A
supressio
é manifestação parcelar da boa-fé objetiva, relacionada à perda do exercício de determinada posição jurídica quando o titular, por lapso temporal relevante, deixa de exercê-la e gera na contraparte legítima confiança de que tal prerrogativa não mais será manejada. A figura atua como instrumento de contenção do abuso de direito e de proteção da confiança nas relações jurídicas, notadamente privadas. Contudo, não se pode converter a supressio em mecanismo indireto de aquisição de bem público, sob pena de se admitir, pela via transversa da boa-fé objetiva, resultado expressamente proibido pela Constituição Federal.

Em outras palavras: ainda que se reconheça que a boa-fé objetiva irradia efeitos sobre todo o ordenamento jurídico, inclusive sobre relações em que participe a Administração Pública,
tal princípio não autoriza afastar norma constitucional expressa, especialmente quando se está diante da indisponibilidade do patrimônio público
. Não é outro o posicionamento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de usucapião que indeferiu tutela de urgência destinada à manutenção das agravantes na posse do imóvel situado na Rua Braz Baltazar, nº 305, Bairro Caiçara, Belo Horizonte/MG. As agravantes alegam posse mansa e pacífica exercida há cerca de 12 anos, inicialmente fundada em suposto contrato de locação celebrado em 2009 com os antigos proprietários, sustentando preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária e invocando princípios constitucionais, bem como a aplicação da supressio . Requerem tutela para permanecerem no imóvel e para suspender a ação de imissão de posse ajuizada pelo Estado de Minas Gerais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a manter as agravantes na posse do imóvel até o julgamento final da ação de usucapião; (ii) estabelecer se a posse exercida pelas agravantes pode conduzir à usucapião de imóvel pertencente ao Estado de Minas Gerais . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constato, a partir da matrícula do imóvel, que o Estado de Minas Gerais tornou-se proprietário do bem desde a arrematação realizada em 2004, ainda que o registro tenha sido formalizado apenas em 2018. 4 . A propriedade pública do imóvel impede juridicamente sua aquisição por usucapião, conforme o art. 183, § 3º, da Constituição Federal, o art. 102 do Código Civil e a Súmula 340 do STF, além de jurisprudência consolidada do STJ. 5 . Verifico que as agravantes não comprovam existência ou validade do alegado contrato de locação, tampouco título que legitime sua posse perante o atual proprietário, inexis tindo documento que demonstre autorização estatal para ocupação. 6. Concluo que a ausência de probabilidade do direito, somada ao entendimento já firmado na ação de imissão de posse relativa ao mesmo imóvel, afasta a concessão da tutela de urgência para manutenção na posse.
7 . Identifico que a invocação de supressio, dignidade da pessoa humana ou direito à moradia não afasta a vedação constitucional absoluta de usucapião de bens públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Imóveis públicos, independentemente de sua destinação, não podem ser adquiridos por usucapião, nos termos da Constituição Federal, da legislação civil e da jurisprudência consolidada. 2. A ausência de probabilidade do direito, quando evidenciada pela titularidade pública do imóvel, impede a concessão de tutela de urgência para manutenção na posse em ação de usucapião (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16868871020258130000, Relator.: Des.(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 10/02/2026, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2026) (grifos nossos).

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO. CDHU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO. INCONFORMISMO DAS PARTES. Ocupação irregular. Indevida cessão de direitos relativos ao imóvel em questão à ocupante do imóvel, sem a anuência da CDHU e em total contrariedade às disposições contratuais. Possibilidade de convalidação do "contrato de gaveta", ainda que tenha ocorrido sem a anuência da CDHU e instituição financeira, tão somente quando houver pagamento integral do preço . Inadimplemento incontroverso.
Aquisição do bem que não pode sequer se dar por meio de usucapião, porquanto o imóvel configura bem público. Arts. 183, CF e 102, CC . Súmula 340, STF. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da "Supressio", diante da natureza do contrato, proveniente de programa habitacional de interesse social .
Perdimento dos valores pagos. Possibilidade, a despeito do art. 53, do CDC, sob pena de enriquecimento ilícito da ocupante. Precedentes desta c . Câmara. Indenização por eventuais benfeitorias. Impossibilidade. Alegação genérica sem qualquer prova de efetiva realização . Necessidade de alteração da parte dispositiva, uma vez que não constou o perdimento dos valores e o afastamento de indenização por eventuais benfeitorias realizadas. Sentença reformada em parte mínima. Majoração dos honorários sucumbenciais. Recurso da autora provido, desprovido o recurso da ré (TJ-SP - Apelação Cível: 10035385720208260038 Araras, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 30/10/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025) (grifos nossos).

A confiança juridicamente protegível não pode nascer contra texto constitucional inequívoco. Não há legítima expectativa de adquirir por usucapião bem que a Constituição declara imprescritível. Não há renúncia tácita ao domínio público por omissão administrativa. Não há
venire contra factum proprium
capaz de transformar ocupação de imóvel público em posse apta à prescrição aquisitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 619, assentou que
“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

Embora o enunciado trate diretamente de retenção e indenização por acessões e benfeitorias, seu fundamento jurídico ilumina a presente controvérsia: quem ocupa bem público, sem título jurídico idôneo e oponível à Administração, não exerce posse plena com os efeitos próprios do domínio privado, mas situação precária, incapaz de gerar usucapião.

Assim, se a ocupação de bem público é qualificada pela jurisprudência superior como detenção precária até mesmo para afastar retenção ou indenização por benfeitorias, com maior razão não pode servir como substrato para aquisição originária de propriedade.

A tese recursal segundo a qual a mera declaração de utilidade pública não transferiria automaticamente a propriedade ao Poder Público não altera o resultado do julgamento, por duas razões principais.

A primeira é que a sentença não se fundou apenas em declaração abstrata de utilidade pública, mas consignou que, pelos documentos acostados aos autos, o imóvel fora desapropriado pelo Município de Santarém, “ante o registro no cartório de imóveis”, remetendo expressamente ao id 118963173 – pág. 11 e seguintes.

A segunda é que, no plano recursal, competia aos apelantes infirmar especificamente esse fundamento, demonstrando, por prova documental robusta, que o imóvel jamais ingressou no patrimônio municipal ou que o registro indicado pelo juízo não alcança a área objeto da demanda, ônus do qual não se desincumbiram.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Na ação de usucapião, esse ônus é particularmente rigoroso, pois se pretende a constituição de domínio por sentença, em detrimento do titular registral ou daquele que detenha situação jurídica incompatível com a aquisição pretendida.

Quando surge nos autos dado indicativo de que o imóvel possui natureza pública, a parte autora deve demonstrar, de modo seguro, que a área usucapienda não integra patrimônio público ou que a situação jurídica apontada não recai sobre o imóvel descrito na inicial. A dúvida, nesse campo, não favorece a prescrição aquisitiva contra o Poder Público.

A sentença, ademais, enfrentou expressamente a alegação de anterioridade da ocupação em relação à aquisição pelo Município, concluindo que a tese não estava amparada por elementos mínimos de prova. Consta do julgado: “Quanto à alegação de que já se encontrava no imóvel antes da aquisição pelo ente público municipal, verifico que tal tese não pode ser acolhida, haja vista que desprovida de elementos mínimos para corroborar tal afirmação, levando em consideração também que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

Esse fundamento é relevante e deve ser preservado
.

A parte recorrente afirma possuir o imóvel há 18 anos e menciona documentos, contas de consumo, comprovantes de endereço, declarações de vizinhos e fotografias.

Todavia, as contrarrazões destacam que tais elementos, além de não terem sido robustecidos por prova oral de vizinhos ou confinantes, podem ser compatíveis com situações jurídicas diversas da posse
ad usucapionem
, como locação, comodato ou mera tolerância.

Em ações dessa natureza, a demonstração da posse qualificada deve ser precisa, concatenada e segura, abrangendo não apenas a ocupação física, mas a exteriorização inequívoca de poderes inerentes ao domínio, com exclusividade, continuidade, publicidade e
animus domini.

Ainda que se admitisse que os apelantes residem no local por longo período, tal fato, isoladamente, não é bastante para a procedência do pedido.

A posse prolongada é juridicamente relevante para a usucapião de bens privados; não, porém, para bens públicos, cuja imprescritibilidade é constitucional. A permanência física no imóvel, quando contraposta ao domínio público, não amadurece em propriedade pela passagem do tempo.

Também não prospera a tentativa de extrair da manifestação inicial de desinteresse do Município, no id 21312917, uma espécie de renúncia tácita ao domínio ou ao procedimento expropriatório.

Conforme consta da sentença, o Município de Santarém inicialmente manifestou desinteresse, mas, posteriormente, no id 118963169, demonstrou interesse na demanda, juntou documentos e ocasionou o declínio de competência da 2ª Vara Cível e Empresarial para a Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal.

Ainda que se pudesse reputar processualmente inconveniente a mudança de postura, tal circunstância não possui eficácia material para extinguir propriedade pública, desconstituir registro imobiliário, invalidar desapropriação ou autorizar aquisição por usucapião.

A Administração Pública não dispõe livremente do patrimônio público como um particular dispõe de seu patrimônio privado. A alienação, renúncia, desafetação ou disposição de bens públicos depende de forma legal, competência, motivação e, quando cabível, autorização legislativa e procedimento específico. Portanto, a ideia de renúncia tácita, fundada em comportamento processual ambíguo ou em inércia executória, é incompatível com o princípio da legalidade administrativa, com a indisponibilidade do interesse público e com a própria segurança jurídica registral.

No ponto, a invocação da boa-fé objetiva não socorre os apelantes. A boa-fé não é cláusula de subversão da legalidade; é vetor de integração e controle do exercício de direitos dentro dos limites do ordenamento. Sua função é impedir abusos, não criar modo de aquisição dominial proibido pela Constituição. Admitir o contrário equivaleria a construir, por via jurisprudencial, uma exceção à imprescritibilidade dos bens públicos, em afronta direta aos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.

Enfim, há convergência entre a Constituição Federal, o Código Civil, a Súmula 340 do STF, a Súmula 619 do STJ e a prova documental valorada na origem. A conclusão é inevitável: a sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de id 32846052.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026